Tribunal: TJSP
Processo: 2029810-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MAJORADO. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente respaldada pelos elementos constantes na investigação, que aponta o paciente como um dos envolvidos nos crimes de estelionato apurados. Presença dos requisitos legais constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MAJORADO. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente respaldada pelos elementos constantes na investigação, que aponta o paciente como um dos envolvidos nos crimes de estelionato apurados. Presença dos requisitos legais constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de acautelamento da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, em virtude da quantidade de vítimas, a maioria idosa, e o alto prejuízo suportado por elas. Medidas cautelares alternativas não são proporcionais à gravidade do delito. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.